Tribunal: STF
Processo: RE 230281
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imunidade
tributária. Art. 150, VI, "c", da CF. Imposto de Renda retido na
fonte. 3. Entidade de assistência social. 4. Impossibilidade, na via
 extraordinária, da discussão acerca da natureza da incidência de
impostos cuja regulação ocorre no âmbito infraconstitucional. 5.
Entidade sem fins lucrativos e que preencheu os requisitos para o
gozo da imunidade tributária pleiteada. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento